Tribunal: TJES
Processo: 0000614-94.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Desobediência
Data de julgamento: 2025-08-19

Ementa:
S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000614-94.2024.8.08.0024

APELANTE: JOSEMAR DELOCA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E DESOBEDIÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 08 anos e 04 meses de reclusão, 15 dias de detenção e 98 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, e 330, todos do Código Penal, em regime inicial fechado. A defesa sustentou ausência de provas suficientes para a condenação, notadamente pela falta de oitiva da vítima em juízo e por considerar os testemunhos indiretos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar se os elementos probatórios reunidos nos autos são aptos a sustentar a condenação;

(ii) avaliar a validade do reconhecimento da autoria pela vítima apenas na fase policial;

(iii) analisar a suficiência da confissão extrajudicial e da prova testemunhal policial para aplicação da majorante do emprego de arma de fogo e do crime de desobediência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade dos delitos restaram demonstradas por meio do auto de apreensão dos bens subtraídos, da confissão extrajudicial dos acusados, e dos firmes depoimentos prestados pelos policiais militares.

4. A ausência de oitiva da vítima em juízo não compromete a validade do reconhecimento realizado logo após o crime, tampouco invalida sua declaração extrajudicial, que é compatível com os demais elementos de prova.

5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece a validade da palavra da vítima, especialmente quando harmônica com os demais meios probatórios.

6. A confissão extrajudicial, ainda que não reiterada em juízo, tem valor probatório quando corroborada por outras provas, como no caso.

7. A configuração do crime de desobediência está evidenciada pela fuga deliberada do acusado mesmo após ordem de parada policial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A condenação por roubo majorado é válida quando lastreada em prova testemunhal policial firme e reconhecimento imediato da vítima, ainda que esta não tenha sido ouvida em juízo.

2. A confissão extrajudicial possui valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos dos autos.

3. A desobediência se configura quando há descumprimento deliberado de ordem legal de parada por parte da autoridade policial."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 157, § 2º, II e § 2º-A, I; art. 330; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, j. 04/03/2024, DJe 07/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda

Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000614-94.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSEMAR DELOCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E DESOBEDIÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 08 anos e 04 meses de reclusão, 15 dias de detenção e 98 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, e 330, todos do Código Penal, em regime inicial fechado. A defesa sustentou ausência de provas suficientes para a condenação, notadamente pela falta de oitiva da vítima em juízo e por considerar os testemunhos indiretos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar se os elementos probatórios reunidos nos autos são aptos a sustentar a condenação;

(ii) avaliar a validade do reconhecimento da autoria pela vítima apenas na fase policial;

(iii) analisar a suficiência da confissão extrajudicial e da prova testemunhal policial para aplicação da majorante do emprego de arma de fogo e do crime de desobediência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade dos delitos restaram demonstradas por meio do auto de apreensão dos bens subtraídos, da confissão extrajudicial dos acusados, e dos firmes depoimentos prestados pelos policiais militares.

4. A ausência de oitiva da vítima em juízo não compromete a validade do reconhecimento realizado logo após o crime, tampouco invalida sua declaração extrajudicial, que é compatível com os demais elementos de prova.

5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece a validade da palavra da vítima, especialmente quando harmônica com os demais meios probatórios.

6. A confissão extrajudicial, ainda que não reiterada em juízo, tem valor probatório quando corroborada por outras provas, como no caso.

7. A configuração do crime de desobediência está evidenciada pela fuga deliberada do acusado mesmo após ordem de parada policial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A condenação por roubo majorado é válida quando lastreada em prova testemunhal policial firme e reconhecimento imediato da vítima, ainda que esta não tenha sido ouvida em juízo.

2. A confissão extrajudicial possui valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos dos autos.

3. A desobediência se configura quando há descumprimento deliberado de ordem legal de parada por parte da autoridade policial."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 157, § 2º, II e § 2º-A, I; art. 330; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, j. 04/03/2024, DJe 07/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda

Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Des. HELIMAR PINTO - Revisor / Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR

Des. HELIMAR PINTO (Revisor)

Acompanhar

VOTOS VOGAIS

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000614-94.2024.8.08.0024

APELANTE: JOSEMAR DELOCA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por Josemar Deloca contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos II e § 2º-A, I, e do artigo 330, todos do Código Penal, na forma do artigo 69, fixando-lhe a pena definitiva de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 15 (quinze) dias de detenção e 98 (noventa e oito) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais acostadas sob o ID nº 111922584, o apelante pleiteia a reforma da sentença condenatória, alegando que o conjunto probatório é insuficiente para respaldar a condenação, uma vez que os depoimentos constantes nos autos seriam oriundos de pessoas que não presenciaram os fatos diretamente, tratando-se, portanto, de testemunhos de “ouvi dizer” (
hearsay testimony
), os quais não poderiam fundamentar validamente um juízo condenatório. Sustenta, ainda, que a condenação não pode se basear em prova indireta, especialmente na ausência de ratificação judicial da confissão e da inquirição da vítima em juízo.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas no ID nº 11922586, pugnando pelo desprovimento do apelo. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça acostado ao ID nº 13875021.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar a tese defensiva.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que consta dos autos que, na madrugada do dia 15 de março de 2024, por volta de 00h15, no bairro Jockey de Itaparica, município de Vila Velha/ES, a vítima, motorista de aplicativo, aguardava passageira próxima ao Shopping Boulevard quando foi surpreendida por dois indivíduos a bordo de uma motocicleta, sendo que o carona, portando arma de fogo, anunciou o assalto e subtraiu o aparelho celular da marca Motorola, modelo Moto G42, bem como a quantia de R$ 93,00 em espécie, empreendendo fuga em seguida. Com o auxílio da passageira que havia solicitado a corrida e que acompanhava a localização do aparelho via aplicativo, a vítima acionou o CIODES, permitindo à Polícia Militar montar cerco na descida da Terceira Ponte, logrando êxito na abordagem dos suspeitos, os quais desobedeceram ordem de parada e somente foram detidos na Avenida Leitão da Silva, já em Vitória, estando ainda na posse dos bens subtraídos.

Consta ainda, que os autores do crime foram reconhecidos pela vítima e confessaram, em sede policial, a prática delitiva, relatando inclusive que haviam dispensado a arma de fogo durante a fuga.

Encerrada a instrução, com a análise das provas documentais e testemunhais, o juízo de origem julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, bem como do artigo 330, ambos do Código Penal, em concurso material, fixando-lhe a pena total de 08 anos e 04 meses de reclusão, 15 dias de detenção e 98 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Inconformada com a r. sentença, a d. defesa interpôs o presente recurso de apelação, pleiteando a absolvição do apelante, sob o fundamento de que as provas constantes dos autos seriam frágeis e insuficientes para sustentar a condenação, alegando, ainda, que os depoimentos prestados pelas testemunhas seriam indiretos, por não terem presenciado os fatos, o que caracterizaria hearsay testimony. Sustenta também que a confissão informal realizada na fase policial não foi ratificada em juízo e que a vítima não foi ouvida em audiência, o que, segundo a tese defensiva, comprometeria a validade do conjunto probatório e impediria a formação de um juízo condenatório seguro.

No entanto, ao se examinar detidamente o conjunto probatório coligido aos autos, verifica-se que não merece ser acolhida a tese absolutória sustentada pela defesa.

Isso porque, a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao apelante restaram devidamente comprovadas por meio do auto de apreensão dos bens subtraídos, dos autos de restituição, da confissão extrajudicial dos corréus, bem como dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem e prisão dos acusados.

Neste contexto, não podemos ignorar que a vítima não foi ouvida em juízo, porém suas declarações prestadas na fase inquisitorial são detalhadas, coesas e plenamente compatíveis com os demais elementos de prova, notadamente com os relatos das testemunhas policiais que participaram ativamente da ocorrência.

A propósito, transcrevo o depoimento prestado pela vítima Rômulo do Nascimento Borlot, em sede policial. Vejamos:

"(...) QUE o declarante tem trinta anos de idade; QUE o declarante é casado; QUE o declarante é motorista de aplicativo; QUE o declarante tem como telefone de contato (27) 9.9957-3969; QUE o declarante trabalha como motorista de aplicativo conduzindo carro; QUE o declarante esclarece que parou no Shopping Boulevard Vila Velha para buscar passageiros; QUE havia sido solicitadouma corrida via aplicativo Uber; QUE Isso era por volta das 00:15 horas; QUE o declarante esclarece que neste horário o Shopping já estava com o estacionamento fechado e o declarante esperou na via pública, próximo a um ponto de ônibus para fazer a corrida tão logo o passageiro embarcasse; QUE o declarante estava conduzindo um veículo Fiat Uno de cor prata, placa RMI0A42; QUE em dado momento se aproximaram do declarante dois indivíduos; QUE os indivíduos estavam em uma motocicleta; QUE o declarante esclarece que o carona da motocicleta já estava com a arma em punho e já solicitou o celular; QUE o declarante então entregou o aparelho telefônico; QUE ele já meteu a mão dentro do carro e pegou uma quantia em dinheiro; QUE o cidadão subtraiu do veículo do declarante o valor de noventa e três reais em espécie; QUE este valor estava inclusive preso em um grampo; QUE o declarante esclarece que o indivíduo pediu as chaves do veículo do declarante; QUE o declarante tirou a chave da ignição e entregou-o; QUE ao sair para fazer a fuga o indivíduo jogou as chaves do veículo no colo do declarante; QUE os assaltantes pegaram a rodovia do sol, sentido Praia de Itaparica; QUE o declarante solicitou ajuda com a ajuda dos seguranças do shopping e através do celular da jovem que havia solicitado a corrida de UBER; QUE o Ciodes foi acionado; QUE o declarante esclarece que o celular do declarante ficou com os indivíduos e a solicitante abriu o aplicativo e foi acompanhando a localização dos assaltantes; QUE quando a guarnição da polícia chegou ao local as informações foram repassadas a eles que acionaram apoio via rádio e conseguiram prender os assaltantes já em Vitória; QUE o declarante esclarece que após a abordagem dos suspeitos Ahndrew e Josemar, os policiais militares levaram o declarante até o local e o declarante ao ver os indivíduos abordados os reconheceu sem sombra de dúvidas como sendo os autores do roubo que teve como vítima o declarante; QUE posteriormente todos foram conduzidos a esta delegacia Regional de Vitória; QUE o aparelho telefônico subtraído do declarante é um Moto G42; QUE o aparelho telefônico do declarante deve estar avaliado em cerca de setecentos e oitocentos reais aproximadamente; QUE com os conduzidos Ahndrew e Josemar foram encontrados três aparelhos telefônicos e o declarante reconheceu sem sombra de dúvidas entre eles o Moto G42 de sua propriedade; QUE o aparelho telefônico do declarante foi recuperado sem avarias; QUE o declarante esclarece que não foi agredido pelos assaltantes no momento do assalto e a ameaça consistiu no ato de assaltar portando arma de fogo na direção do declarante; QUE o declarante esclarece que os dois indivíduos que assaltaram o declarante estavam de capacete, daquele modelo ma
i
s aberto, sem queixo e ambos estavam com a viseira aberta o que facilitou o reconhecimento dos indivíduos.. (...)”

Sobre este assunto, cumpre rememorar que, é pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que, nos delitos patrimoniais praticados mediante grave ameaça ou violência, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando coerente e em consonância com os demais elementos de convicção.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos .
No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção, indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ – AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024).

No presente caso, a vítima reconheceu os autores do delito, imediatamente após a abordagem policial, sendo o reconhecimento feito presencialmente, com plena capacidade de identificação, diante da pouca distância temporal entre a prática delitiva e a captura dos agentes, o que reforça sua credibilidade.

Dessa forma, o conjunto probatório revela harmonia e coesão entre os relatos das testemunhas presenciais, a confissão parcial do réu e as provas materiais coligidas, afastando qualquer dúvida razoável quanto à participação do apelante na prática delitiva.

Quanto à alegação de que a confissão do corréu não foi ratificada em juízo, é importante destacar que sua validade não depende, por si só, de reiteração formal, se compatível com os demais elementos constantes dos autos.

In casu
, os próprios policiais militares declararam em juízo que os acusados, após a detenção e diante da presença da vítima, admitiram a prática do crime, fornecendo inclusive informações sobre a arma utilizada, que teria sido descartada durante a fuga.

Com efeito, embora o armamento não tenha sido localizado, tal fato não descaracteriza o emprego de arma de fogo, conforme reiteradamente assentado pelos Tribunais, bastando para a configuração da majorante do § 2º-A do art. 157 do Código Penal a prova testemunhal segura, como ocorre nos autos.

Por fim, quanto ao crime de desobediência, restou devidamente comprovado que o apelante, após receber ordem expressa de parada por parte dos policiais militares, optou deliberadamente por empreender fuga, exigindo atuação imediata das equipes de segurança, com perseguição em via pública e manobras arriscadas até sua contenção definitiva.

Dessa forma, a conduta se amolda com precisão ao tipo penal previsto no artigo 330 do Código Penal, configurando desobediência à ordem legal de funcionário público no exercício de sua função.

Logo, considerando que a sentença de primeiro grau examinou corretamente os fatos e aplicou adequadamente o direito, sem incorrer em qualquer nulidade ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, impõe-se a sua integral manutenção.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

07

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO (Revisor) - Acompanho o Eminente Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal) - Acompanho o Eminente Relator.